Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000830-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (AGRAVADO), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 7o E 8o DA LEI N. 11.101/2005 – INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 10, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/2005 – QUESTÃO NÃO AFETA À HABILITAÇÃO DO CRÉDITO, MAS À IMPUGNAÇÃO COMO PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS VALORES – PRAZO PEREMPTÓRIO – INTEMPESTIVIDADE INCONTESTÁVEL – INVIABILIDADE DE ARGUMENTAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO ANTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE QUESTÃO AFETA À RECURSO EM CARATER REPETITIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

É intempestiva a impugnação de crédito quando inobservado o prazo peremptório dos artigos 7o e 8o da Lei de Recuperação Judicial, não se aplicando o artigo 10, “caput” da mesma lei, eis que a questão em foco não é a habilitação de crédito em si, mas a impugnação ao valor do crédito, com a pretensão de alteração do “quantum”.

“(...) É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes nos artigos. 7 e 8 da Lei n. 11.101/2005”. ((N.U 1012060-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

Mostra-se indevida a tese de suspensão do recurso, em face à interposição de recurso especial, eis que a matéria tratada não é afeta à questão de recursos em caráter repetitivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 14399-23.2015.811.0003, aviada em desfavor de GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER,
atestou a intempestividade da Impugnação de crédito proposta pelo ora Agravante, extinguindo o feio sem resolução do mérito.

Em síntese, aduz o Agravante que requereu, por meio da impugnação de crédito, a correção do valor de seu crédito, listado pelo Administrador Judicial, no feito recuperacional.

Afirma que “(...)
Em face desta decisão, o Banco agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento no 1009606 -28.2018.8.11.0000, ao qual foi negado provimento. Diante do referido acórdão de desprovimento, o Banco agravante interpôs o Recurso Especial no 1.548.027 -MT, que está pendente de julgamento, consoante se observa na cópia integral do referido Resp que segue em anexo. Ocorre que, mesmo sem o trânsito em julgado da decisão que reconheceu suposta intempestividade da impugnação de crédito, o Juízo de piso proferiu a decisão agravada, extinguindo o feito”. (ID. Num. 31016471 - Pág. 4)

Requer o provimento do agravo, revogando a decisão agravada que extinguiu o feito, determinando a sua suspensão até o trânsito em julgado da decisão que certificou a intempestividade, eis que o Recurso Especial n. 1.548.027 está pendente de julgamento.

Não houve pedido liminar.

Não foi ofertada contraminuta ao agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 14399-23.2015.811.0003, aviada por GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER, julgou

intempestiva a Impugnação de crédito
proposta por BANCO DO BRASIL S/A,
extinguindo o feio sem resolução do mérito.

Pois bem.

Dispõe os artigos 7o e 8o, da Lei n. 11.101/20005, que:

“
Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

§ 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do
caput

e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação.

Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei”.

Vê-se, portanto, que os mencionados artigos (7o e 8o, da Lei n. 11.101/2005), tratam de questão relacionada à habilitação de crédito, as quais, se não apresentadas no prazo de 15 (quinze) dias, podem ser processadas como retardatárias, à luz do artigo 10, “caput” da Lei de Regência.

Todavia, a questão em foco não é a habilitação de crédito apresentada fora do prazo, mas a impugnação ao crédito, a qual persegue a alteração do valor, e, portanto, não pode ser recebida e processada como retardatária, vez que o artigo 10, “caput” da Lei n. 11.101/2005 é de aplicação apenas para o caso de inclusão no quadro geral de credores, não se prestando à alteração do valor.

Nesse sentido, colaciono o julgado recente que aponta o prazo dos artigos 7o e 8o da Lei n. 11.101/2005 como peremptórios, não se admitindo a aplicação do artigo 10 “caput”, da mesma lei. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INTEMPESTIVO -

PRAZO PEREMPTÓRIO – ARTS. 7o e 8o, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes nos artigos. 7 e 8 da Lei n. 11.101/2005”. ((N.U 1012060-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

Ademais, conforme bem apontado pelo “parquet” estadual não é o caso de sobrestamento da demanda até que a decisão do Recurso Especial n. alcance o trânsito em julgado, eis que não se trata de matéria afeta a recursos de caráter repetitivo.

A propósito, transcrevo um trecho do parecer:

“(...)
Ora, a controvérsia diz respeito a extinção da Impugnação de Crédito, face ao reconhecimento de sua intempestividade, onde fora extinto o feito, sem análise de mérito, na forma do art. 485, incisos I a VI, do CPC, mormente, o recorrente alega que deveria haver a suspensão do feito, devendo-se aguardar o julgamento de um Agravo em Recurso Especial, nos autos da Impugnação da Relação de Credores, do qual ainda não houve o trânsito

em julgado.

Convém notar que, não estamos a tratar de recurso afetado à multiplicação de demandas repetitivas, onde é autorizado a suspensão de recursos condizentes à casos análogos, na forma do art. 1.037, do CPC, eis que as causas não guardam conexão entre si, tampouco, são dependentes uma da outra, de sorte que não vejo motivos para suspensão das mesmas desta para aguardar o trânsito em julgado daquela, não é causa de suspensão processual.

Portanto, correta a r. decisão do MM juízo a quo que, indeferiu a exordial, em função do reconhecimento da intempestividade da Impugnação de Crédito apresentada, pois na forma do art. 7o e 8o, da Lei no 11.101/05, pois inviável a alteração de crédito de forma retardatária, não havendo razão para reconhecimento do pleito, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a r. decisão objurgada, uma vez que conforme a lei e a jurisprudência que a causa requer”. (ID. Num. 38926964 - Pág. 2 e 3)

Com tais apontamentos, tenho que deve ser reconhecida a intempestividade, em razão do prazo ser peremptório, não admitindo a impugnação retardatária de crédito.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020